Tribunal: TJDFT
Processo: 0704299-89.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE OCASIONADO PELA QUEDA DE GALHO DE ÁRVORE. PROXIMIDADE DE ESCOLA. CRIANÇA DE CINCO ANOS. LESÃO CORPORAL. AFUNDAMENTO DE CRÂNIO. OMISSÃO ESTATAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. NEXO DE CAUSALIDADE. DEMONSTRADO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INDEVIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. A manutenção e a poda das árvores constituem responsabilidade da NOVACAP, conjuntamente com Regiões Administrativas, sendo impositivo o reconhecimento da legitimidade passiva da Apelante em ação de indenização por dano oriundo de queda de galho de árvore em área pública.
2. A responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que presta serviços públicos, é objetiva, nos termos dos art. 37, § 6o, da CF. Entretanto, no caso de omissão, a responsabilidade do Estado é subjetiva, fundada na teoria da “falta do serviço”, sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou inábil, bem como do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento danoso.
3. Os institutos do caso fortuito e da força maior são fenômenos, provenientes de atos humanos ou da natureza, que ocorrem de modo imprevisível ou inevitável, situações que não se amoldam ao caso em apreço, em que a falta de manutenção quanto ao estado de conservação da árvore em questão, ocasionou a queda do galho.
4. Não se cogita a isenção da responsabilidade civil estatal em razão das chuvas e dos ventos que acometeram a região na época dos fatos, vistos que são comuns neste período do ano e de total previsibilidade dos entes públicos, que têm o dever de agir preventivamente e adotar as devidas cautelas a fim de evitar graves acidentes como o que ocorreu no presente caso.
5. Não há falar no princípio da reserva do possível diante da impossibilidade de o Estado conseguir atender integralmente todas as demandas da sociedade, visto que tal princípio não se presta afastar a responsabilidade do estado, uma vez que o evento danoso ocorreu na proximidade da escola, zona em que o ente público deveria zelar com mais rigor a fim evitar acidentes como o ocorrido.
6. Não há falar em excludente de responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre o dano e a conduta omissiva dos entes públicos, ou da ocorrência de caso fortuito ou força maior, visto que o acidente somente ocorreu em razão da falha na prestação dos serviços de responsabilidade dos Apelantes.
7. A Apelada vivenciou a lesão corporal que não pode ser considerada um mero aborrecimento, em decorrência da omissão perpetrada pelas Apelantes, fato jurídico que configura dano moral in re ipsa.
8. O sofrimento psicológico em decorrência do acidente e a consequente lesão, prescinde de demonstração, podendo ser presumido pela força dos próprios fatos, ainda mais quando a vítima é uma criança de cinco anos de idade.
9. O valor fixado a título de indenização por dano moral deve atender ao caráter punitivo, preventivo-pedagógico e compensatório da medida, sendo proporcional ao grau de sofrimento causado.
10. O valor de R$ 50,000,00 (cinquenta mil reais), fixado na sentença, se mostra adequado, levando em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica dos Apelantes e a necessidade de maior reprovação da conduta.
11. Os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) foram majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC.
12. Recursos conhecidos e não providos.